Tribunal: TJPA
Processo: 0823456-03.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0823456-03.2024.8.14.0401

APELANTE: RUAN CARDOSO VIEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de roubo majorado. O apelante requer absolvição, sustentando negativa de autoria e insuficiência de provas. A materialidade encontra-se comprovada por auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e prova oral, incluindo os depoimentos da vítima e dos policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a palavra da vítima, corroborada por depoimentos testemunhais e demais elementos dos autos, é suficiente para sustentar a condenação, diante da negativa de autoria apresentada pelo réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima, especialmente em crimes cometidos sob clandestinidade, possui elevado valor probatório, quando corroborada por outros elementos dos autos, como no caso presente.

4. A negativa de autoria apresentada pelo apelante encontra-se isolada no conjunto probatório, que converge no sentido da sua participação na ação criminosa, conforme reconhecido em juízo pela vítima e confirmado pelos condutores da prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, é suficiente para a condenação em crime de roubo. 2. A negativa de autoria, quando isolada, não afasta a responsabilidade penal.

Dispositivo relevante citado
: Código Penal, art. 157, § 2º, do Código Penal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento nas razões recursais, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

RUAN CARDOSO VIEIRA,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Narra a denúncia (ID 26101753):
“No dia 06 de novembro de 2024, por volta das 15h30, a Guarnição Policial foi acionada por um indivíduo em via pública, que relatou que um ônibus coletivo da linha "Pratinha Presidente Vargas" estaria sendo assaltado.

Em resposta à denúncia, os policiais realizaram diligências na região e avistaram o coletivo em trânsito nas proximidades do Shopping São Brás. Ao abordarem o transporte, foram informados pelos passageiros que três indivíduos, os quais haviam desembarcado do ônibus, haviam feito gestos ameaçadores, indicando que estariam armados, embora não tivessem concretizado o roubo.

Com base nessas informações, os policiais continuaram as buscas na região, momento em que avistaram a vítima, Sr. Sandro Henrique, sendo seguido por três indivíduos. Dada a fundada suspeita, a viatura policial retornou para se aproximar da vítima. Durante a abordagem, os três indivíduos que acompanhavam a vítima fugiram do local. A polícia iniciou então diligências para capturar os suspeitos, logrando êxito na prisão de um dos envolvidos, identificado como Ruan Cardoso Vieira. Os outros dois indivíduos conseguiram escapar. (...)

No momento da abordagem, a vítima, o proprietário do celular subtraído, reconheceu Ruan Cardoso Vieira como sendo um dos responsáveis pelo crime de roubo, que resultou no furto de R$ 200,00 em valores eletrônicos via PIX, além de um aparelho celular. Além disso, o reconhecimento da autoria foi corroborado pelo depoimento dos policiais militares, que estavam presentes na captura do acusado, e pela apreensão do celular da vítima em posse do indiciado, materializando a prova do delito.”

O processo seguiu os trâmites legais e ao final o juízo
a quo
condenou o ora acusado, nas sanções punitivas do artigo 157, §2°, II, do Código Penal, a pena de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias multa a ser cumprida no regime fechado. (ID 26101785)

Inconformada a Defesa interpôs apelação (ID 26101813), pleiteando a absolvição do Apelante, alegando em síntese, a negativa de autoria e insuficiência de provas.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer que o presente recurso seja conhecido e no mérito, improvido. (ID 26101816)

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. (ID 26277650)

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Rômulo Nunes.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Pugna o Apelante, em síntese, pela sua absolvição, pela negativa de autoria e insuficiência de provas.

A materialidade encontra-se comprovada por meio dos documentos juntados aos autos, especialmente o Auto de prisão em flagrante, bem como os documentos que acompanham o Boletim de ocorrência policial, juntado aos autos, bem como pelos depoimentos testemunhais e da vítima, produzidos no Inquérito policial, confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Da sentença condenatória, constam as referidas declarações:

“Sandro Henrique do Carmo Souza - “...Que eu estava voltando do quartel e estava quase descendo do ônibus ... que subiram os dois elementos e fingiram estar vendendo balas de doce ... que fui abordado já após ao descer do ônibus ...que no ônibus eles somente pegaram seu telefone e teve um rapaz que disse que ia me devolver ... que desci na mesma parada de ônibus e, por azar, eles continuaram o assalto e me abordaram... que eu passei pix para eles ... que o réu aqui não participou diretamente da ação .... que o réu aqui estava acompanhando os outros dois ... que reconheço o réu aqui presente.... que não recuperei meu celular ... que pelo pix consegui identificar o beneficiário... que pegaram 200 reais pelo pix ... que a pessoa que recebeu o pix era o Rafael Miler ... que o réu estava presente e fui assaltado por 3 pessoas ... que esse Rafael tinha uma mochila e colocava a mão para dentro simulando portar uma arma... que ao descerem fui abordado pelo Rafael Miler e o réu avançou, mas ficou acompanhando o assalto...” TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO: Wesley da Silveira dos Santos (PM) “...Que um senhor que fazia a venda dentro do ônibus que falou sobre assalto ... que próximo do shopping tinham 3 homens e vimos as pessoas saindo do ônibus e apontando...que resolvemos voltar e encontramos a vítima ...que a colocamos na viatura e ela apontou o réu como um dos autores do fato ... que a vítima disse que pegaram seu celular e disseram para fazer pix ... que o réu aqui tinha apenas uma mochila e um papel que mostrava sobre a última prisão e tornozeleira .... que a vítima disse que tinha outros assaltantes, mas só encontramos o réu aqui presente ...”

Edson do Espírito Santo Peres Lobato (PM-condutor) “Que lembro da ocorrência .... que fomos abordados por um transeunte e que um ônibus estaria sendo assaltado...que avistamos o mesmo ... que falamos com motorista e passageiro e que eram 3 assaltantes... que estariam abordando, mas não levaram nada ... que mais a frente vimos 3 pessoas com a vítima e quando chegamos eles tinham fugido...que vítima foi com a gente e mais a frente localizamos esse réu aqui presente...que a vítima logo reconheceu o réu ... que a vítima disse que eles estariam comigo e foram embora .... que a vítima foi que apontou o réu ... que quando vimos estavam os três com a vítima e ao chegar tinham fugido ... que ao prender o réu ele estava com uma mochila ... que a vítima falou que além do celular foi subtraída uma quantia ....”

O Apelante por sua vez, declarou que não participou do crime em questão, no entanto, sua negativa encontra-se isolada pelo conjunto probatório, em que a vítima narrou os fatos e os condutores da prisão em flagrante confirmaram suas declarações, inclusive afirmando que Ruan foi reconhecido como um dos assaltantes.

Dessa forma, não há que se falar em absolvição por negativa de autoria ou insuficiência de provas, pelo que deve ser mantida a condenação em todos os seus termos.

Ressalta-se que a palavra da vítima, em crimes patrimoniais cometidos sob clandestinidade, possui especial valor probatório quando corroborada por outros elementos dos autos, como reiteradamente reconhece a jurisprudência pátria. Colaciono julgado nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. Segundo entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (AgRg no AResp n. 1.577.702/DF).

2. Nos termos da Súmula n. 582/STJ, “consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”, hipótese retratada nos autos.

3. Na espécie, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria do crime de roubo pelo conjunto probatório seguro e coeso amealhado nos autos, com relevância à palavra da vítima acerca da participação do acusado na prática delituosa, corroborado pelo depoimento de testemunha ocular e do policial que efetuou a prisão em flagrante e apreendeu a
res furtiva
, cujo valor reveste-se de inquestionável eficácia probatória, elementos suficientes para embasar o decreto condenatório.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0006309-33.2015.8.14.0006 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 17/06/2024)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e
LHE

NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

RELATORA

Belém, 17/06/2025